Tribunal: STF
Processo: AI 453892
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA
   DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
   DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa
   ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si,
   para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.